Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE PROVA DOCUMENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. A gratuidade da justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de procedimento e para que haja inversão válida do ônus da prova é necessário dar as partes a oportunidade para que se desincumbam do ônus.

3. No caso em exame, não poderia o Juízo de Primeiro Grau, após determinar abertura de prazo para manifestação acerca da produção de prova, surpreender as partes com a prolação da sentença, se a causa ainda não se encontrava madura para julgamento e a questão de mérito não era unicamente de direito, como previsto no art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Quando as provas que as partes pretendem produzir têm pertinência com o que se alegou, sendo capazes de influenciar o deslinde do conflito, já que se trataria de questão eminentemente técnica, que refogem às regras ordinárias de experiência, o julgamento antecipado da lide caracteriza nítido cerceamento de defesa. Desse modo, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, de modo a oportunizar às partes a devida dilação probatória.

5. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença Anulada. Apelos prejudicados.